Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. No caso, afigura-se razoável e proporcional a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às circunstâncias da causa, ou seja, a capacidade financeira das partes e o longo tempo de permanência da anotação restritiva, bem como às finalidades compensatória e preventiva da condenação.
2. Apelação conhecida e provida.